Tribunal: TJSP
Processo: 1051375-58.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
CARÊNCIA DA AÇÃO – Pedido de restituição dos valores recolhidos indevidamente a título de ICMS – Impossibilidade – Pedido da impetrante que importará, em verdade, em repetição do indébito tributário, o que, consequentemente, se revela em uma cobrança reversa, sendo inadmissível pela via mandamental – Enunciados das Súmulas nos. 269 e 271, do Eg. STF – Pedido envolvendo "todo e qualquer

Ementa:
CARÊNCIA DA AÇÃO – Pedido de restituição dos valores recolhidos indevidamente a título de ICMS – Impossibilidade – Pedido da impetrante que importará, em verdade, em repetição do indébito tributário, o que, consequentemente, se revela em uma cobrança reversa, sendo inadmissível pela via mandamental – Enunciados das Súmulas nos. 269 e 271, do Eg. STF – Pedido envolvendo "todo e qualquer benefício de idênticas características que venha a ser aplicável" – Descabimento – Impossibilidade de impetração de segurança normativa – Carência da ação por inadequação da via eleita quanto a estes pedidos – Segurança denegada.

APELAÇÃO CÍVEL / REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – Redução da base de cálculo – Interpretação da legislação estadual – Técnica de quantificação tributária – Distinção entre base de cálculo e carga tributária – Benefício fiscal previsto nos artigos 3o, 12, 30, 34, 39, 61, 74 e 79 do Anexo II do RICMS/SP de forma que a carga tributária efetiva seja de 7%/12% – Interpretação adotada pela Fazenda que desvirtua o comando legal e resulta em exigência superior à carga tributária autorizada, violando o princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da CF) e o artigo 111 do Código Tributário Nacional – Direito líquido e certo demonstrado – Segurança concedida – Sentença mantida – Recursos desprovidos.